Tribunal: TJSP
Processo: 1025392-52.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno com imposição de multa - Não conhecimento do recurso - Interposição dos embargos de declaração sem o recolhimento da multa - Descumprimento do art. 1.021, § 5o, do Código de Processo Civil que exige o depósito prévio da multa - Recurso não conhecido.